Tribunal: STF
Processo: HC 68846
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-02
Data de publicação: 1991-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA, PECULATO E APROPRIAÇÃO
INDEBITA PRATICADOS CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS) E SEGURADOS POR ACIDENTE DE TRABALHO, IMPUTADOS A JUIZ DE
DIREITO, SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA, SERVIDORES DE AUTARQUIA FEDERAL E
ADVOGADOS. DENUNCIA OFERECIDA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE, DO ROL DOS ADVOGADOS DENUNCIADOS, DECRETADA
PELO RELATOR E CONFIRMADA PELA CORTE.
           ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MEDIDA.
           DENUNCIA ACERTADAMENTE OFERECIDA PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, CONTRA TODOS OS ACUSADOS E POR TODOS OS CRIMES, FEDERAIS E
ESTADUAIS, EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA CONEXAO E CONTINENCIA, E TENDO
EM VISTA, AINDA, A JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO (ART. 78, III, DO
CPP), RECONHECIDA AQUELA CORTE POR FORÇA DA NORMA DO ART. 96, III, DA
CF/88, DADA A PRESENCA, ENTRE OS ACUSADOS, DE UM JUIZ DE DIREITO.
           CUSTODIA PROVISORIA PLENAMENTE JUSTIFICADA POR
CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR-SE A APLICAÇÃO DA
LEI PENAL.   .          ORDEM DENEGADA.